Tribunal: TJDFT
Processo: 0752940-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752940-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS PONTES AGRAVADO: PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS VINICIUS PONTES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, em ação de execuçaõ (autos n. 0750221-68.2023.8.07.0001), indeferido liminarmente o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Esta a decisão: “Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio. Para tanto, esclarece que a devedora encerrou as atividades sem realizar o cumprimento regular de suas obrigações e que não se encontra mais estabelecida no endereço constante no órgão de cadastro empresarial. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido no encerramento das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.(...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Retorne-se à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 218120331, proferida na data de 19/11/2024.” (ID 219318786, origem). Nas suas razões (ID 67202305), o agravante alega: “apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra a empresa executada, requerendo a inclusão de seu sócio ALEXANDRE FRANÇA CAPUCCI no polo passivo da execução. Isso porque a empresa encerrou suas atividades de forma irregular, ocultando sua sede e bens, inviabilizando o cumprimento de suas obrigações. A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que o inadimplemento e o encerramento irregular não configurariam, por si sós, abuso da personalidade jurídica, conforme exigido pelo art. 50 do Código Civil. Tal decisão, entretanto, desconsidera a prova robusta de que a personalidade jurídica foi usada como instrumento de fraude, em prejuízo de credores. Com efeito, a decisão agravada negou o próprio processamento do pedido de desconsideração, sequer permitindo a formação do incidente, em evidente cerceamento do direito do credor de perseguir o adimplemento do seu crédito, de forma que sua reforma é medida que se impõe. Sustenta que a “decisão agravada desconsidera a totalidade das evidências que demonstram o abuso da personalidade jurídica pela empresa e seu sócio. Não se trata de simples inadimplemento ou dissolução irregular, mas de um esquema deliberado para frustrar credores. Consigna que “a Agravada ocultou sua sede, inviabilizando citações e buscas patrimoniais, em evidente demonstração do objetivo claro de evitar a responsabilização por suas dívidas. Ademais, após inúmeras diligências frustradas para localização de patrimônio ou recursos financeiros, verifica-se que a empresa foi esvaziada deliberadamente”. Destaca que “da simples pesquisa do CNPJ da empresa no PJe desse Eg.Tribunal, constam múltiplos processos judiciais contra a empresa e seus sócios (99 no 1o grau, no momento em que se redige esta peça), demonstrando o uso reiterado da personalidade jurídica como meio para captar recursos de terceiros sem a intenção de adimplir os compromissos assumidos”. Afirma que “diferentemente do que alegou o magistrado de origem, não se está diante de um caso de insolvência comum, mas de um esquema doloso de fraude, evidenciado (i) pelo número expressivo de demandas judiciais em nome da empresa e de seus sócios, muitas das quais pendentes de citação pela ocultação de endereços; (ii) pela ausência de qualquer manifestação ou colaboração por parte do sócio, que deliberadamente se mantém omisso para frustrar os credores; (iii) pela reiterada abertura e fechamento de empresas com características semelhantes, evidenciando o uso fraudulento de pessoas jurídicas”. Assevera: “A demora na instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica favorece o Agravado (e seu sócio), conferindo-lhe mais tempo para dilapidar o patrimônio pessoal. A prática reiterada de ocultação de bens e o histórico de dissoluções irregulares indicam que a permanência da decisão agravada poderá inviabilizar definitivamente a satisfação do crédito, causando grave prejuízo ao Agravante. Os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal estão plenamente preenchidos. A probabilidade do direito restou comprovada pelas evidências de desvio de finalidade, fraude e abuso da personalidade jurídica, já exaustivamente demonstrados. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resulta do fato de que a manutenção da decisão agravada possibilita que o sócio continue dilapidando ou ocultando seu patrimônio, inviabilizando a efetividade da execução. Nesse contexto, a antecipação da tutela recursal é essencial para garantir o prosseguimento do incidente, com a inclusão do sócio no polo passivo da execução e a realização imediata de medidas constritivas sobre seu patrimônio.” Ao final, requer: “Diante do exposto, requer-se a concessão de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão do sócio Alexandre França Capucci no polo passivo da execução e a adoção de medidas constritivas sobre seu patrimônio. ( ) requer-se a reforma da decisão agravada, determinando o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando-se a citação do sócio para que responda ao incidente, cujo mérito somente poderá ser julgado após seu regular processamento, sendo incabível o indeferimento liminar do incidente ” (ID 67202305 – p.6). Preparo recolhido (ID 62204177). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória em ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferida liminarmente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. O agravante sustenta, em resumo, que “não se está diante de um caso de insolvência comum, mas de um esquema doloso de fraude, evidenciado (i) pelo número expressivo de demandas judiciais em nome da empresa e de seus sócios, muitas das quais pendentes de citação pela ocultação de endereços; (ii) pela ausência de qualquer manifestação ou colaboração por parte do sócio, que deliberadamente se mantém omisso para frustrar os credores; (iii) pela reiterada abertura e fechamento de empresas com características semelhantes, evidenciando o uso fraudulento de pessoas jurídicas”. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para “determinando o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão do sócio Alexandre França Capucci no polo passivo da execução e a adoção de medidas constritivas sobre seu patrimônio”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação parcial da tutela recursal. Como relatado, pela decisão agravada, indeferida liminarmente a instauração do incidente sob o fundamento de não satisfação dos requisitos do art. 50 do Código Civil Desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, “pressupõe a instauração e julgamento de uma demanda incidental ao processo; o ‘incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autoriza’” (Marinoni, Luiz Guilherme et alli. Comentários ao Código de Processo Civil, artigos 70 ao 187, Volume II, Revista dos Tribunais, São Paulo, p.p.227-228). De acordo com o art. 133 do CPC, “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”. E os artigos 134 e seguintes dispõem acerca do procedimento próprio do incidente instaurado, salvo hipótese em que o requerimento tenha se dado em petição inicial: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente”. Nos termos do que tem definido a jurisprudência, mencionados dispositivos não dão margem a rejeição liminar de processamento de incidente, como ocorreu no caso em apreço. Assim, “em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido” (Acórdão 1345341, 07079753120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ou seja, para instauração do incidente, basta alegação plausível da necessidade de instauração do incidente. O agravante requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior do art. 50 do CC/02, alegando abuso de personalidade: insuficiência de bens, encerramento irregular da atividade, mudança de sede, reiterada abertura e fechamento de empresas com características semelhantes, ajuizamento de diversas ações judiciais buscando recebimento de crédito inadimplidos, etc. E isto basta à instauração do incidente respectivo. Somente após a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que se define se se deve ou não desconsiderar a personalidade jurídica da executada. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDO. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Desconsideração da personalidade jurídica pressupõe instauração de incidente processual, e se, na hipótese, o pedido de instauração do incidente respectivo foi liminarmente indeferido, tem-se que desconsiderados os artigos 133 a 137 do CPC relativos à instauração do incidente, cujo desfecho (desconsideração ou não da personalidade) somente se dá após processamento do feito, que demanda contraditório específico. 2. Para instauração do incidente, basta alegação plausível da necessidade de instauração do incidente. E somente após a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que se definirá se se deve ou não desconsiderar a personalidade jurídica. Inviável o indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1794720, 07291302220238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, nesse momento processual, não evidenciados os requisitos legais para concessão do arresto cautelar do patrimônio do sócio da pessoa jurídica executada antes da citação e de decidida a pretensão de desconsideração, porquanto as alegações de abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade ainda demandam contraditório e dilação probatória. Não custa reiterar que a instauração do incidente respectivo não significa procedência de pretensão a desconsideração da personalidade jurídica, mas o processamento do incidente para o fim de que os sócios eventualmente incluídos no polo passivo da ação possam apresentar defesa, e, ao final, ser ou não desconsiderada a personalidade jurídica. Forte em tais argumentos, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora